Tribunal: TJMT
Processo: 0022807-20.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0022807-20.2014.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CEMAT - AFACE
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 0022807-20.2014.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CEMAT - AFACE
Recurso Especial na Apelação Cível no 0022807-20.2014.811.0041
Recorrente: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrida: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CEMAT - AFACE
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 0022807-20.2014.811.0041
Trata-se de recurso especial (id. 102440976) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 89319980):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIGÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DAS MENSALIDADES – MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Não caracteriza julgamento extra petita se a parte pede a redução do índice de reajuste da mensalidade, que havia sido fixado pela UNIMED em 2014, porquanto o considera excessivo/abusivo em comparação com o índice aplicado ao contrato da CEMAT que, de início, foi celebrado em conjunto com o seu em um único documento, e o Juízo reduz o valor do índice de reajuste, porém aplicando índice apurado como correto pela perícia judicial após o desmembramento dos contratos.
Os reajustes anuais dos contratos de plano de saúde coletivos são livremente negociados pela operadora do plano de saúde e a empresa que celebra o contrato, desde que o aumento da mensalidade não se mostre abusivo, a ponto de romper o equilíbrio contratual.
Na ausência de comprovação de que houve, efetivamente, negociação entre as partes com o objetivo de fixar o índice de reajuste, é lícita a aplicação ao contrato de índice divulgado pela ANS ou, como no caso, o índice apurado pela perícia judicial. (RAC n° 0022807-20.2014.811.0041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 06/06/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, sem efeito infringente, tão somente para esclarecer que “o índice de reajuste arbitrado na sentença diz respeito ao exercício de 2014”, conforme acórdão lançado no id. 96765977.
Novos aclaratórios tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 99777469.
A recorrente sustenta em suas razões violações:
(i) ao art. 1.022, I do CPC ao fundamento de contradição no acórdão em razão de que a sentença reconheceu que o contrato firmado entre AFACE x Unimed é distinto do firmado entre Cemat (atual Energisa) x Unimed e que não houve recurso da parte autora/recorrida. Aduz que o entendimento do acórdão foi embasado na unificação dos contratos, justamente o que foi rechaçado pelo juízo singular, ponto esse do qual não foi interposto recurso.
(ii) ao art. 492 do CPC, ao fundamento de que houve reforma do julgado em prejuízo da recorrente, eis que extrapolado o objeto recursal. Justifica que sentença proferida, reconheceu de forma expressa que os contratos firmados pela Unimed Cuiabá com a AFACE e a Energisa são distintos; que houve recurso interposto apenas pela Unimed e Energisa (limitado a ilegalidade do reajuste aplicado no exercício de 2014), operando-se a coisa julgada em relação as demais questões.
(iii) ao art. 31, da Lei n° 9.656/98, ao fundamento de sua inaplicabilidade ao caso, pois o dispositivo se aplica apenas aos planos mantidos por empregadores, contratantes do plano em favor de seus empregadores e quando estes contribuem para em decorrência do vinculo de empregatício. Justifica que a AFACE não é empregadora dos beneficiários do plano por ela contratado (coletivo por adesão). Afirma, outrossim, que do contrato firmado pela AFACE se observa que os beneficiários sequer se dividem em ativos/inativos, o que tornaria o cumprimento do acórdão, caso mantido, impossível.
Recurso tempestivo (id. 103137478).
Devidamente preparado (id. 103571479).
Contrarrazões (id. 106924955).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não obstante tenha sido debatido nos autos e questionado pela presente via recursal a questão acerca das condições assistenciais e de custeio do plano de saúde a serem mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n° 9.656/1998 (Tema 1034/STJ), há questão prejudicial e que antecede a análise quanto a aplicabilidade (ou não) da sistemática de julgamento em sede de recurso repetitivos.
Assim, passo primeiramente ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade:
A previsão contida no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Da alegada violação ao art. 1.022, I, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega existência de contradição no acórdão hostilizado que se sanada fosse poderia infirmar a conclusão do acórdão hostilizado.
Argumenta a recorrente que a sentença reconheceu que o contrato firmado entre AFACE x Unimed é distinto do firmado entre Cemat (atual Energisa) x Unimed e que não houve recurso da parte autora/recorrida. Aduz que o entendimento do acórdão foi embasado na unificação dos contratos, justamente o que foi rechaçado pela decisão de primeiro grau, a qual não foi impugnada nesse ponto pela parte autora/recorrida.
Em sede de aclaratórios, a recorrente suscitou a questão salientado o equívoco do julgado.
Afere-se da sentença que o pedido da parte recorrida para reconhecimento do vinculo jurídico foi julgado improcedente, por se tratarem de contratos distintos (AFACE x Unimed / Cemat x Unimed). Em conclusão, ainda em sede de aclaratórios, consignou o órgão fracionário deste Sodalício:
“Observa-se que a sentença julgou improcedente o pedido formulado pela associação autora de reconhecimento de vínculo jurídico entre a autora AFACE e as requeridas ENERGISA e UNIMED, porque a contratação dos serviços de saúde, que havia sido celebrado entre CEMAT, AFACE e UNIMED em 1998 (ID 59760003 - Pág. 6/8), foi desmembrada e passou a ser celebrada somente entre a operadora do plano de saúde UNIMED e a autora AFACE, a partir de 2008, quando foram celebrados contratos diferentes (ID 59760006 - Pág. 8/9).
[...]
Contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de vínculo entre a CEMAT, ENERGISA e UNIMED não houve a interposição de recurso por nenhuma das partes, principalmente pela associação autora que havia formulado tal pedido, de modo que tal tema não poderia mesmo ter sido objeto do acórdão embargado e a decisão proferida na sentença transitou em julgado e não comporta mais revisão.
[...]
O acórdão concluiu ainda que, mesmo não havendo recurso da parte autora, era necessário reconhecer a interpretação dada ao artigo 31 da Lei 9.656/98, pelo REsp 1816482-SP, julgado em 09.12.2020, segundo o qual ao aposentado que contribuir pelo prazo mínimo de dez anos é assegurado o direito de manter o plano de saúde nas mesmas condições, desde que assuma o seu pagamento integral”. (grifei).
Com efeito, apontado o equívoco em sede de embargos de declaração, o órgão julgador consignou a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitando a possibilidade de integração do acórdão.
Outrossim, também a alegação de a AFACE não ser empregadora dos beneficiários do plano por ela contratado, o que segundo a recorrente afastaria aplicação do art. 31 da Lei n° 9.656/1998, acrescenta peso a alegada contradição existente na decisão colegiada.
Diante dessa quadro, o acórdão aparenta estar contraditório nesse ponto, o qual poderia infirmar o resultado do julgado, razão pela qual, o recurso deve alcançar seguimento quanto a alegada violação ao art. 1.022, I do CPC.
Assim, desnecessário e/ou prejudicado o exame dos demais dispositivos supostamente tidos violados, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 0022807-20.2014.811.0041
Trata-se de recurso extraordinário (id. 102440987) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 89319980):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIGÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DAS MENSALIDADES – MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Não caracteriza julgamento extra petita se a parte pede a redução do índice de reajuste da mensalidade, que havia sido fixado pela UNIMED em 2014, porquanto o considera excessivo/abusivo em comparação com o índice aplicado ao contrato da CEMAT que, de início, foi celebrado em conjunto com o seu em um único documento, e o Juízo reduz o valor do índice de reajuste, porém aplicando índice apurado como correto pela perícia judicial após o desmembramento dos contratos.
Os reajustes anuais dos contratos de plano de saúde coletivos são livremente negociados pela operadora do plano de saúde e a empresa que celebra o contrato, desde que o aumento da mensalidade não se mostre abusivo, a ponto de romper o equilíbrio contratual.
Na ausência de comprovação de que houve, efetivamente, negociação entre as partes com o objetivo de fixar o índice de reajuste, é lícita a aplicação ao contrato de índice divulgado pela ANS ou, como no caso, o índice apurado pela perícia judicial. (RAC n° 0022807-20.2014.811.0041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 06/06/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, sem efeito infringente, tão somente para esclarecer que “o índice de reajuste arbitrado na sentença diz respeito ao exercício de 2014”, conforme acórdão lançado no id. 96765977.
Novos aclaratórios tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 99777469.
A recorrente sustenta em suas razões contrariedade ao art. 5o, XXXVI, da CF/88, ao fundamento que houve ofensa a coisa julgada em relação à conclusão de que o contrato firmado entre a AFACE e a Unimed Cuiabá é distinto do contrato firmado entre a Energisa e a mesma operadora.
Recurso tempestivo (id. 103137478).
Devidamente preparado (id. 103325984).
Contrarrazões (id. 106924956).
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (TEMA 660/STF)
Quanto a alegada contrariedade os art. 5°, XXXVI, da CF/88 (violação aos limites da coisa julgada), tem-se que no julgamento do ARE 748371 RG/MT (TEMA 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)” (grifei).
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria (TEMAS 660) pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de precedentes.
Recurso Especial na Apelação Cível no 0022807-20.2014.811.0041
Trata-se de recurso especial (id. 102884459) interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 89319980):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIGÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DAS MENSALIDADES – MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Não caracteriza julgamento extra petita se a parte pede a redução do índice de reajuste da mensalidade, que havia sido fixado pela UNIMED em 2014, porquanto o considera excessivo/abusivo em comparação com o índice aplicado ao contrato da CEMAT que, de início, foi celebrado em conjunto com o seu em um único documento, e o Juízo reduz o valor do índice de reajuste, porém aplicando índice apurado como correto pela perícia judicial após o desmembramento dos contratos.
Os reajustes anuais dos contratos de plano de saúde coletivos são livremente negociados pela operadora do plano de saúde e a empresa que celebra o contrato, desde que o aumento da mensalidade não se mostre abusivo, a ponto de romper o equilíbrio contratual.
Na ausência de comprovação de que houve, efetivamente, negociação entre as partes com o objetivo de fixar o índice de reajuste, é lícita a aplicação ao contrato de índice divulgado pela ANS ou, como no caso, o índice apurado pela perícia judicial. (RAC n° 0022807-20.2014.811.0041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 06/06/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, sem efeito infringente, tão somente para esclarecer que “o índice de reajuste arbitrado na sentença diz respeito ao exercício de 2014”, conforme acórdão lançado no id. 96765977.
Novos aclaratórios tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 99777469.
A recorrente sustenta em suas razões violações:
(i) aos arts. 141; 421; 422; 478; 479 e 492 do CPC e art. 35-E da Lei n° 9.656/98, ao fundamento de que houve decisão “extra petita”, eis que o objeto não era pura e simplesmente de redução do índice, mas sim para que fosse equiparado ao contrato firmado entre UNIMED e CEMAT; ofensa ao principio do “pacta sunt servanda”, diante de previsão clara do reajuste em cláusulas contratuais, não se falando em abusividades nos índices praticados e, por fim, a impossibilidade de equiparação entre contratos individuais e coletivos.
(ii) dissídio jurisprudencial, no sentido de que índices de reajustes estabelecidos pela ANS não são aplicáveis aos planos de saúde coletivos.
Recurso tempestivo (id. 103137480).
Devidamente preparado (id. 103325987).
Contrarrazões (id. 106924954).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não obstante tenha sido debatido nos autos questão acerca das condições assistenciais e de custeio do plano de saúde a serem mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n° 9.656/1998 (Tema 1034/STJ), na presente irresignação recursal a recorrente se limita a questionar decisão “extra petita” e que os índices de percentual de reajustes de planos coletivos de saúde não são regulados pela ANS.
Assim, não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso de apelação visando a reforma da decisão de primeiro grau, confirmada por este Sodalício, salientando a recorrente a existência de decisão “extra petita”, eis que o objeto não era pura e simplesmente de redução do índice, mas sim para que fosse equiparado ao contrato firmado entre UNIMED e CEMAT é questão que merece alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Com efeito, o recurso da Energisa, também em linha de defesa similar, pontuou em mesmo sentido, qual seja, de que a sentença havia concluído pela distinção dos contratos da AFACE e Cemat (atual Energisa), mas que o acórdão considerou a unicidade dos mesmos, ainda que sem recurso da parte autora/recorrida.
Assim, a alegação de que não se trata pura e simplesmente de redução do índice, mas sim equiparação de contratos firmado entre Unimed e Cemat e Unimed e AFACE, merece ser levada à análise do Tribunal “ad quem”.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
Portanto, a partir da alegada ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC, o recurso merece ter o normal seguimento.
A despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), eis que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto:
a) dou seguimento aos recursos especiais interpostos respectivamente nos ids. 102440976 e 102884459.
b) nego seguimento ao recurso extraordinário (id. 102440987) com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC (Tema 660).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça